Tribunal: STF
Processo: ARE 1601373
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Flávia Fernanda Neves Coppio e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo  assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARGOS COMISSIONADOS NA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA FUNDHAS. NOMEAÇÕES SEM LEI AUTORIZADORA. NULIDADE DAS NOMEAÇÕES E DOS CARGOS COMISSIONADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Fundação Hélio Augusto de Souza (FUNDHAS) e de seus servidores, visando à declaração de nulidade de cargos comissionados criados sem prévia lei autorizadora municipal e ocupados sem concurso público, sob o fundamento de que tais nomeações não atendiam aos requisitos constitucionais de direção, chefia ou assessoramento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se as nomeações para cargos comissionados na FUNDHAS, efetuadas sem a criação de lei municipal específica, são nulas por desrespeitarem a exigência constitucional de concurso público e o princípio da legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 37, II, exige concurso público para provimento de cargos efetivos, sendo a nomeação de cargos comissionados permitida apenas em funções de direção, chefia ou assessoramento, e desde que exista lei específica autorizadora. O art. 48, X, da Constituição Federal estabelece a necessidade de edição de lei formal para a criação, transformação ou extinção de cargos públicos. A Constituição também dispõe, em seu art. 169, §1º, que a criação e contratação de cargos na administração pública direta ou indireta dependem de previsão em lei de diretrizes orçamentárias e autorização legislativa. A Lei Orgânica do Município de São José dos Campos reforça que a criação de cargos em fundações mantidas pelo poder público depende de iniciativa do chefe do Executivo e da edição de lei específica. Os cargos comissionados na FUNDHAS não possuem correspondência exata com os cargos listados na Lei Municipal nº 6.860/05 e foram, em sua maioria, criados por ato interno do Conselho Curador da FUNDHAS, contrariando o princípio da legalidade. A edição posterior da Lei Municipal nº 10.133 de 2020, que regularizou alguns dos cargos, não tem o efeito de convalidar nomeações realizadas anteriormente de forma irregular, uma vez que a ausência de lei específica à época das nomeações vicia os atos ab initio. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A criação e o provimento de cargos comissionados em fundações públicas dependem de lei específica em sentido formal, que autorize e regulamente a função, nos termos do art. 37, II, e art. 48, X, da CF. 2. Nomeações em cargos comissionados sem lei autorizadora são nulas, ainda que posteriormente regularizadas por legislação municipal.” (Apelação Cível nº 1012187-82.2016.8.26.0577, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 13.11.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, II, 48, X, e 61, §1º, II, “a”, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, “[...] os cargos comissionados tratados na presente demanda foram regulamentados pela Lei Municipal nº 6.860/2005, anexos I e II, que alterou a redação da Lei nº 6.428/2003 , razão pela qual houve violação às normas constitucionais.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“O Ministério Público ajuizou ação civil pública em face da Fundação Hélio Augusto de Souza (FUNDHAS) e de servidores ocupantes de cargos criados por ato interno do Conselho Curador da Fundação, sem a edição prévia de lei formal. Apontou, ainda, que a nomeação at nutum não se destinava ao desempenho de atividades de direção, chefia ou assessoramento, apesar de os servidores terem sido admitidos sem concurso público. 
Com efeito, o provimento do cargo em comissão é uma exceção à regra da necessidade de concurso público (art. 37, II, CF). 
A discussão do caso é, ainda, anterior: tanto o provimento por nomeação em caráter efetivo, quanto em comissão, dependem da edição prévia de lei em sentido formal. 
Nesse passo, determina o art. 48, X, da Constituição Federal que a criação, transformação e extinção dos cargos públicos depende da edição de lei prévia.
[...]
No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Município de São José dos Campos, estabelece a competência privativa do Prefeito para iniciativa do projeto de lei que disponha sobre a criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Direta e Indireta (art. 65, I). 
Os apelantes defendem a regularidade dos cargos e das nomeações com fulcro na Lei Municipal nº 6.860/05, editada anteriormente à Lei nº 10.133/20. Alegam que o argumento foi desconsiderado pelo d. Magistrado sentenciante, razão pela qual buscam sanar a omissão apontada.
[...]
Do cotejo entre os elementos dos autos, nota-se que a Lei Municipal nº 6.860 de 2005 traz, em seus Anexos I e II, tanto os cargos mantidos, quantos os cargos criados e redesignados (fls. 966 a 973) e não há exata correspondência em relação aos cargos questionados nesta ação (fls. 1 a 10). 
Como se observa da relação dos cargos que foram elencados na inicial (fls. 1 a 10): 
Supervisora I 
Supervisora II 
Gestora de Unidade Coordenador IV 
Coordenador III
Coordenador II
Coordenador I
Chefe de Divisão Chefe de Divisão Assessor Jurídico Assessor de Gestão IV 
Assessor de Gestão III 
Assessor de Gestão II 
Assessor de Gestão I 
A Lei Municipal nº 6.860/05 por sua vez faz referência aos seguintes servidores (fls. 966 a 973): [...]
Excetuados os cargos de “Assessor Jurídico”, “Chefe de Divisão” e “Gestor de Unidade”, que são mencionados nos Anexos da lei municipal, os demais cargos sequer estavam previstos na lei local mencionada pelos apelantes. 
De toda forma, quanto aos cargos previstos, não é possível concluir que eles tenham sido criadas pela lei local, que descreveu mera relação de “cargos mantidos”, sem definir as respectivas responsabilidades e qualificações (fls. 966 a 970), in verbis: 
Art. 121. Fica definida a reestruturação administrativa da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, no tocante a tabela de cargos e salários dos comissionados, compreendendo o Anexo I, descritivo dos cargos mantidos, dos ora criados e redesignados e o Anexo II, descritivo dos cargos extintos, nos termos do art. 123, sendo ambos os anexos partes integrantes desta Lei. 
Na espécie, constatada a irregularidade apontada pelo Ministério Público após o ajuizamento desta ação, o Município de São José dos Campos, por meio da Lei Municipal nº 10.133 de 2020, revogou o ato interna corporis do Conselho que havia autorizado as nomeações e regulamentou os cargos em comissão e funções de confiança na Fundação. 
A edição posterior de lei municipal destinada à criação dos cargos ora impugnados, no entanto, apenas confirma a irregularidade apontada pelo Ministério Público, sem, contudo, convalidar nulidade insanável das nomeações.” (e-doc 1702)

O Tribunal de origem entendeu, portanto, com base nos documentos constantes dos autos e das legislações municipais aplicáveis, que os cargos dos agravantes não estavam previstos em lei, razão pela qual declarou a nulidade das nomeações.
Nesse sentido, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Municipais nº 6.860/2005  e nº 10.13/2020), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 200/06, com a redação conferida pela Lei nº 810/22 do Município de Feliz Natal/MT. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Criação de cargo comissionado para o exercício da função de controlador municipal. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Natureza do cargo. Súmulas nºs 280 e 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do pronunciamento judicial atacado impede o conhecimento do agravo interno (art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil). Precedentes. 2. No julgamento do Tema nº 1.010 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, em homenagem ao princípio do concurso público, a criação de cargos em comissão pressupõe que as atribuições dos referidos cargos estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. No que se refere à avaliação da natureza dos cargos em comissão criados pela lei municipal, manifestar entendimento contrário ao acórdão recorrido demandaria a análise da legislação local em questão e do conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que se mostra inviável na via do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1469942 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-s/n 18-04-2024)
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 276/2017. MUNICÍPIO DE ARAIÇOABA DA SERRA. CARGOS EM COMISSÃO. PREENCHIMENTO POR SERVIDORES DE CARREIRA. PERCENTUAL MÍNIMO. FUNÇÕES DE CONFIANÇA. ATRIBUIÇÕES. PARTICULARIDADES LOCAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – a respeito da constitucionalidade do percentual legal mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, bem como das atribuições ligadas ao desempenho de funções de confiança – demandaria reanálise de particularidades locais e interpretação da legislação local, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1360834 AgR, Rel. Min Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-s/n 18-12-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente